Tribunal: TJSP
Processo: 1020813-71.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – REPROVAÇÃO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS – Pretensão do autor a ser reintegrado ao concurso – Exclusão do concurso em virtude de cicatriz verificada no exame médico – Deferimento da tutela de urgência, a fim de que fosse reintegrado ao certame – Exclusão do candidato por decisão administrativa superveniente, em fase de avaliação psicológica – Perda

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – REPROVAÇÃO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS – Pretensão do autor a ser reintegrado ao concurso – Exclusão do concurso em virtude de cicatriz verificada no exame médico – Deferimento da tutela de urgência, a fim de que fosse reintegrado ao certame – Exclusão do candidato por decisão administrativa superveniente, em fase de avaliação psicológica – Perda superveniente do objeto – Sentença de extinção da ação que deve ser mantida – Recurso não provido.